Tribunal: TCU
Processo: 010.235/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Miguel Borges de Oliveira Júnior contra o Acórdão 10.883/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Miguel Borges de Oliveira Júnior, ex-prefeito de Miguel Alves-PI, contra o Acórdão 10883/2020-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e imputou-lhe multa proporcional ao dano apurado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 33, da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. conhecer o recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente, aos interessados, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, bem como aos demais cientificados do acórdão recorrido.